Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora.
2. Fato relevante. Crédito exequendo no valor de R$ 4.199,69. Realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER para localização de bens passíveis de penhora.
3. Decisão recorrida. O juízo a quo indeferiu a penhora de faturamento sob o fundamento de não terem sido esgotadas as diligências para localização de outros bens, exigindo pesquisas em Registros de Imóveis e Ofícios de Notas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a realização de pesquisas em Registros de Imóveis e Ofícios de Notas como pressuposto para deferimento da penhora sobre faturamento de empresa, quando já realizadas buscas infrutíferas nos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora sobre faturamento de empresa constitui medida excepcional, admissível quando demonstrada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação, com nomeação de administrador e fixação de percentual não inviabilizador da atividade empresarial, nos termos do art. 866 do CPC.
6. As ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER) constituem os meios mais eficazes e abrangentes para localização de ativos, cruzando dados bancários, de veículos e patrimoniais em âmbito nacional.
7. Mostra-se desarrazoada a exigência de pesquisas adicionais em cartórios quando as buscas eletrônicas resultaram negativas, impondo ônus excessivo ao credor na produção de prova negativa.
8. O percentual de 10% sobre o faturamento da empresa atende aos comandos da razoabilidade e proporcionalidade, não inviabilizando o exercício da atividade empresarial.
9. Precedente Turmário: “(...) 1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. 2. Constatado que o exequente se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da empresa executada. (...).” (0748817-82.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 16/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão e deferir a penhora do percentual de 10% do faturamento da empresa até a satisfação do débito.
Tese de julgamento: "Esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER), é desnecessária a realização de pesquisas complementares em cartórios para deferimento da penhora sobre faturamento de empresa devedora, desde que observados os demais requisitos do art. 866 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, 866 e 932, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1815514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2015.